Tribunal: TJMT
Processo: 1023407-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023407-40.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: JOELTON FABRICIO DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JOELTON FABRÍCIO DA SILVA JUNIOR contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que na Ação de Mandado de Segurança no 1048143-96.2020.811.0041 indeferiu o pedido liminar, cujo escopo era que a autoridade coatora proceda os trâmites necessários à finalização do procedimento de posse do Impetrante para o cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais (ASG), consoante vagas disponibilizadas por meio de Concurso Público regido pelo Edital no 002/PMC/SME/2019.
Afirma, em síntese, que mesmo no período de pandemia, o Município deu posse para os Engenheiros Civis, que está desempregado e que já entregou toda a documentação exigida.
Argumenta também acerca do direito social ao trabalho.
Requer, ao final, concessão de efeito ativo.
É o sucinto relatório.
Para a concessão do efeito ativo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou ainda deferir antecipação de tutela recursal, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
No caso em tela, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a existência da probabilidade do provimento do recurso, pelos seguintes fundamentos.
É público e notório que a pandemia causada pela COVID-19 tenha afetado de forma avassaladora todas as atividades, sejam elas no âmbito público ou nas relações privadas.
Muitas vezes, o exercício e o desempenho dessas atividades foram severamente reduzidos, a tal ponto que somente continuaram aqueles serviços considerados essenciais.
Por outro lado, a Administração Pública (seja Município, Estado, DF ou União ou ainda direta ou indireta), o serviço público teve as atividades realizadas não de forma presencial, mas sim pelo sistema de home office.
O próprio Munícipio Agravado adotou tal sistema de desenvolvimento de suas atividades.
Assim, em tese, não há justificativa para o Agravado ter interrompido a continuidade do processo de posse do Agravante em cargo público.
Ademais, o Decreto Municipal no 7850/2020, somente suspendeu os prazos dos processos administrativos e requerimento de pagamento de verba remuneratória não incorporada à respectiva remuneração do servidor, conforme dispõe os arts. 2o e 3o do referido Decreto.
Não suspendeu os demais processos administrativos.
Ademais, uma vez nomeado o candidato aprovado em concurso público, tem-se o direito à sua posse, a teor da Súmula 16 do STF, in verbis:
Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.
Acerca da matéria, trago à colação o seguinte aresto emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - EDUCADOR INFANTIL - SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO PARA A POSSE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PROTELAÇÃO - DIREITO LIQUIDO E CERTO DE SER EMPOSSADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS QUE A IMPETRANTE FARIA JUS A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADA - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO SEM EFETIVO EXERCÍCIO - VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRECEDENTES DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. 1. De acordo com a jurisprudência sumulada do STF, o "funcionário nomeado por concurso público tem direito à posse"(Sumula no 16). 2. No âmbito do Município de Belo Horizonte, a Lei Municipal no 7.169/96 estabelece que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por 20 dias, motivadamente e a critério da autoridade competente. 2. Comprovado que a Administração Pública Municipal prorrogou, reiteradas vezes, o prazo para a posse da impetrante, forçoso é reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, e o direito à posse. 3. Inexiste direito ao recebimento de indenização por danos materiais correspondentes aos valores que a impetrante perceberia a título de remuneração no período compreendido entre a data em que a investidura no cargo era devida e aquela da posse, haja vista que não houve a prestação do serviço. Precedentes. 4. Recurso parcialmente provido. 5. Sentença reformada. 6. Segurança parcialmente concedida. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.260065-3/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior, 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2016, publicação da súmula em 05/02/2016)
Diante do acima exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ao Agravado para apresentar contraminuta, também no prazo de 15 (quinze) dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos a d. Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 1019, III, do CPC c/c art. 12, da Lei no 12.016/09.
Após, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora